Tribunal: STF
Processo: ARE 1470521
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ALDURAZYME A CRIANÇA PORTADORA DE MUCOPOLISSACARIDOSE DO TIPO I. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA EMPRESA GENZYME DO BRASIL LTDA INTERPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETOS. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO ESTADO GAÚCHO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL LOCAL QUANTO À SOLIDARIEDADE DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL POR PESQUISA ENVOLVENDO TRATAMENTO EXPERIMENTAL APLICADO AO MENOR DEMANDANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CHAMADA AO PROCESSO AFASTADA POR DECISUM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESTADO COMO DESTINATÁRIO PRECÍPUO DO DEVER FUNDAMENTAL ESTAMPADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. APURAÇÃO DE EVENTUAL OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA FARMACÊUTICA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E AGRAVO DA EMPRESA GENZYME DO BRASIL LTDA NÃO CONHECIDOS. AGRAVO DO ESTADO GAÚCHO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desproveu apelação do Estado do Rio Grande do Sul e proveu parcialmente a apelação da empresa Genzyme do Brasil Ltda, em acórdão que assentou: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. 



    1. Em nosso ordenamento jurídico, a competência é determinada no momento em que a ação é ajuizada, não se mostrando relevantes as alterações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, segundo leciona o artigo 87 do Código de Processo Civil. 



    2. A anulação da sentença, por ausência de manifestação a documento relevante não subsiste, na medida em que os documentos em comento já eram do conhecimento da parte, não sendo hipótese de abertura de prazo para manifestação. Ainda, os documentos estão vertidos em língua inglesa, impondo o artigo 157 do Código de Processo Civil a anexação da ‘versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado’, não sendo documento hábil a servir de substrato a qualquer decisão. 



    3. Não é dado ao magistrado alterar a modalidade de intervenção de terceiros apontada pelas partes, especialmente quando em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Igualmente, não se mostra aceitável que, em decorrência dessa modificação, haja condenação de quem não é parte no processo, situação absolutamente alheia ao ordenamento jurídico processual pátrio. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação segundo a qual os critérios de repartição de competências no âmbito da saúde não podem se sobrepor ao direito à saúde, que deriva do próprio direito à vida. 



    5. A responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito da saúde, é solidária e irrestrita, e compreende até mesmo os casos em que ausente a comprovação acerca do risco de vida ou da urgência, não havendo falar, salvo em casos inusitados, em ‘reserva do possível’, ou em ‘critérios de repartição de competências no âmbito da saúde’. 



    6. Incide o princípio da boa-fé objetiva quando brota uma situação em que uma das partes passa a ter mais obrigações do que aquelas a que normalmente estaria obrigada, quer pela lei, quer pelo próprio contrato, isto ocorrendo pelo modo como esta se comportou ao longo da vida contratual. 



    Preliminares desacolhidas, recurso do Estado do Rio Grande do Sul desprovido, por unanimidade, e recurso do laboratório Genzyme do Brasil Ltda. parcialmente provido, por maioria.” (Doc. 11, p. 2-3)



    Os embargos de declaração opostos por ambas as partes (Docs. 13 e 15) foram desprovidos (Doc. 17). 



    Nas razões do apelo extremo, a empresa Genzyme do Brasil Ltda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º, 196 e 197 da Constituição da República. Afirma tratar-se, na origem, de ação em que se discute “a responsabilidade de laboratório pertencente ao mesmo grupo econômico que laboratório patrocinador de uma pesquisa clínica realizada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (‘HCPA’ - ‘Estudo Clínico’) pelo fornecimento do fármaco estudado aos participantes da pesquisa, mesmo após ter ela se encerrado, para sempre e gratuitamente” (Doc. 21, p. 4). Defende, em suma, que o “acórdão recorrido entendeu pela responsabilidade da Genzyme, solidariamente com o Estado-RS, e assim entendeu porque a Genzyme permaneceu fornecendo o Aldurazyme a (...) mesmo após encerrado o Estudo Clínico”, o que afrontaria “os artigos 6º, 196 e 197 da Constituição, já que a responsabilidade pelo acesso universal e igualitário à saúde é do Estado, em sentido lato, e não do laboratório que produz o fármaco” (Doc. 21, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso para, “reconhecendo a obrigação constitucional exclusiva do Estado (no caso, Estado-RS) em fornecer o Aldurazyine a (...), condenar exclusivamente o Estado-RS pelo ônus da tutela antecipada concedida nestes autos” (Doc. 21, p. 29).



    Por sua vez, o Estado do Rio Grande do Sul, em suas razões recursais, também apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, 196 e 227 da Constituição da República. Além de aduzir que o decisum recorrido tratou “como se incontroversa fosse a eficácia da medicação, como se não existisse apelo sobre o tópico” (Doc. 25, p. 6), pondera que a sua responsabilidade “pelo fornecimento da medicação deve ser afastada, quer porque se trata de uma nova droga, que ainda demanda pesquisa, tais como a dosagem correta, a eficácia e segurança, quer porque o fármaco vinha sendo fornecida gratuitamente ao autor, restando cristalina a responsabilidade exclusiva do laboratório Genzyme do Brasil Ltda” (Doc. 25, p. 14). Postula, por fim, o provimento do recurso, “declarando-se a nulidade do acórdão para que aprecie a alegação de inexistência de comprovação de eficácia e segurança da medicação e julgando-se improcedente a ação ordinária contra o Estado, condenado-se o laboratório a ressarcir o ente público nos valores que foram dispendidos no curso da ação, invertendo-se, por consequência, os ônus sucumbenciais” (Doc. 25, p. 32).



    Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos extraordinários (Docs. 29 e 33). 



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário da empresa Genzyme do Brasil Ltda por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Já em relação ao apelo extremo do Estado do Rio Grande do Sul, determinou o seu sobrestamento, na forma do artigo 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, dada a pendência de julgamento final do Recurso Extraordinário 566.471, sob a sistemática da repercussão geral, por esta Suprema Corte (Doc. 35).



    Ao apreciar o Recurso Especial 1.529.204, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu “dar provimento ao recurso especial do laboratório, com a determinação de sua exclusão do polo passivo do processo e julgar prejudicado o recurso especial do Estado, no que pleiteava o reconhecimento da tão só responsabilização do laboratório pelo atendimento ao pleito autoral” (Doc. 61, p. 2), em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PELO LABORATÓRIO GENZYME DO BRASIL LTDA. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR CRIANÇA APENAS CONTRA O ENTE ESTADUAL PARA A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO LABORATÓRIO. ART. 77, III, DO CPC/73. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO LABORATÓRIO EM REGIME DE SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO PRIMÁRIA DO ESTADO. ART. 196 DA CF. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO LABORATÓRIO PARTICULAR QUE SE MOSTRA INDEVIDO. EXCLUSÃO DESTE ÚLTIMO DO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO ESPECIAL DO LABORATÓRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. 



    1. A subjacente ação ordinária, direcionada apenas contra o Estado do Rio Grande do Sul, foi proposta por criança portadora da patologia denominada Mucopolissacaridose, visando à obtenção do remédio Aldurazyme, com amparo jurídico nos arts. 6º, 196, 197 e 198 da Constituição Federal e, também, na Lei n. 8.080/1990 (disciplinadora do SUS), ao argumento central de que é dever do Estado prover a saúde da população. 



    2. Em contestação, o ente público pleiteou o chamamento ao processo do laboratório Genzyme do Brasil Ltda., ao fundamento de que, na condição de fabricante do fármaco solicitado pelo infante, dito laboratório já vinha fornecendo esse mesmo medicamento à criança autora, a qual havia participado de estudos clínicos/pesquisas para avaliar os resultados decorrentes da alteração de sua dosagem no tratamento dos pacientes portadores da mencionada enfermidade. 



    3. Como ensina JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, o chamamento ao processo destina-se a ‘trazer para o polo passivo da relação processual terceiro que, embora legitimado a figurar como réu desde o início, por vontade do autor não ocupa essa posição’ (Código de Processo Civil interpretado. 2. ed. MARCATO, Antonio Carlos - Coord. São Paulo: Atlas, 2005, p. 202). 



    4. Presente o arcabouço jurídico invocado na petição inicial desta ação, todo ele calcado no dever do Estado em prestar a saúde para quem dela necessite (art. 196 da CF), é intuitivo que, à base dessa mesma fundamentação normativa, não seria possível ao infante autor, desde o início, ter deduzido em juízo semelhante pretensão exclusivamente em face de um agente particular, no caso, o laboratório Genzyme (ora recorrente). Noutros termos, não se poderia cogitar que o Estado-juiz pudesse impor a esse particular, isoladamente ou em regime de solidariedade com o Estado, um encargo prestacional primariamente dirigido ao gestor público, que, por isso mesmo, se inscreve no rol das políticas públicas de saúde, em contexto, portanto, incompatível com a pretendida ampliação subjetiva do polo passivo da demanda. 



    5. Recurso especial do laboratório conhecido e provido, com a determinação de sua exclusão do polo passivo do processo. Em consequência, resta prejudicado o recurso especial do Estado, no que pleiteava o reconhecimento da tão só responsabilização do laboratório pelo atendimento ao pleito autoral.” (Doc. 61, p. 1-2) 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Irresignado, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs novo recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 196 da Constituição da República. Afirma que o “acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede definitiva de julgamento de Recurso Especial entendeu por afastar a responsabilidade de laboratório de fornecer medicamento ao paciente em tratamento experimental, muito embora o tratamento viesse sendo fornecido continuamente por esse laboratório”, aplicando, para tanto, “a norma contida no artigo 196 da Constituição Federal para afirmar que a responsabilidade pelo tratamento seria unicamente do Estado do Rio Grande do Sul”. Sustenta, em síntese, que o “acórdão recorrido, ao afastar o laboratório do polo passivo da demanda, violou a Carta Magna, na medida em que dispõe que a execução dos serviços de saúde pode ser executada por terceiros, além de atribuir ao Estado uma responsabilidade que deveria ser do laboratório” (Doc. 68, p. 2). Destaca que a “questão posta em discussão diz respeito ao fornecimento de medicamentos por laboratório farmacêutico que o fornecia a paciente em tratamento experimental e deixou de fazê-lo quando o medicamento foi registrado pela ANVISA”. Argumenta que a melhor interpretação contemporânea acerca do direito à saúde, embora o reconheça como inegavelmente oponível ao Estado, não deve excluir “a responsabilidade de terceiros, mormente quando esse terceiro é um laboratório farmacêutico que se utilizou do paciente com finalidade econômica, para a realização de tratamento experimental, e simplesmente abandonou o tratamento quando o fármaco passou a poder ser comercializado” (Doc. 68, p. 5). Defende ser “clara a interpretação equivocada conferida à norma constitucional pelo acórdão ora recorrido, ao confundir o dever do Estado de prover o direito à saúde com uma obrigação contratual, por ele não ajustada, de fornecer medicamento que não se encontra na sua esfera de atribuição” (Doc. 68, p. 7). Alega que, “em obiter dictum, esse Egrégio Supremo Tribunal Federal já vem se manifestando acerca da responsabilidade contratual do laboratório na continuidade do tratamento do paciente, bem como pela impossibilidade de condenação do Estado em fornecer tais tratamentos” Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reformando-se totalmente o r. Acórdão recorrido para definir a ausência de responsabilidade do Estado em prover/custear a continuidade de tratamento experimental iniciado por laboratório farmacêutico” ou, subsidiariamente, “para o fim de declarar-se a responsabilidade subsidiária do Estado, restabelecendo-se a sentença” (Doc. 68, p. 8).



    A empresa Sanofi Medley Farmacêutica Ltda, na qualidade de incorporadora da empresa Genzyme do Brasil Ltda, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 70). 



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 74).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, conheceu e deu provimento ao Recurso Especial 1.529.204, interposto pela empresa Genzyme do Brasil Ltda, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, “com a determinação de sua exclusão do polo passivo do processo”, reputando “prejudicado o recurso especial do Estado, no que pleiteava o reconhecimento da tão só responsabilização do laboratório pelo atendimento ao pleito autoral” (Doc. 61, p. 2, destaquei). 



    Releva anotar que a superveniência do aludido decisum acarretou a perda do objeto dos recursos extraordinários interpostos perante o referido Tribunal local tanto pela empresa Genzyme do Brasil Ltda (Doc. 21), quanto pelo Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 25), haja vista se encontrarem fundados no reconhecimento de uma responsabilidade solidária que resultou afastada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Consectariamente, porquanto prejudicados, não conheço dos recursos manejados no âmbito do Tribunal local, na forma do que preveem os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 e 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Já o agravo interposto pelo Estado gaúcho perante o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, embora passível de conhecimento, não merece prosperar. 



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, de minha relatoria, Tema 793 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu ser o Estado o destinatário precípuo da obrigação de concretizar o direito fundamental estampado no artigo 196 da Constituição da República. Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Naquela oportunidade, em meu voto, consignei o entendimento firmado por esta Corte, quando do julgamento do Agravo Regimental interposto nos autos da Suspensão de Segurança 175, Rel. Min. Gilmar Mendes, no sentido de que, “para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)” (DJe de 30/04/2010). Isso porque, consoante lição do saudoso professor José Afonso da Silva a respeito do artigo 196 da Constituição da República, responsável “pelas ações e serviços de saúde é o Poder Público, falando a Constituição, neste caso, em ações e serviços públicos de saúde, para distinguir da assistência à saúde pela iniciativa privada” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 46ª ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2025. p. 854).



    In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “[N]o que alude à argumentação que defende a inexistência de solidariedade entre o laboratório farmacêutico Genzyme e o Estado do Rio Grande do Sul (ofensa ao art. 77, III, do CPC/73 -‘É admissível o chamamento ao processo: [...] III - de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum’), o raro apelo comporta êxito. 



    Com efeito, ao chancelar o chamamento ao processo da recorrente Genzyme, a pedido do Estado do Rio Grande do Sul, o acórdão estadual fez pontuar que, ‘No caso concreto, a relação de direito material gerou um vínculo obrigacional superveniente entre o Estado e o laboratório. E essa vinculação subjetiva é que justifica o chamamento ao processo do laboratório Genzyme do Brasil’ (fl. 1.615), reconhecendo, em consequência, ‘a solidariedade do Estado do Rio Grande do Sul e do laboratório Genzyme do Brasil Ltda. pelo tratamento do menor (...), devendo a questão relativa a eventual direito de regresso ser objeto de ação própria’ (fl. 1.619). 



    Por oportuno, cabe realçar que a subjacente ação ordinária, com a finalidade de obtenção do remédio Aldurazyme, foi proposta pelo menor (...), então com dois anos de idade e portador da patologia denominada Mucopolissacaridose, apenas contra o Estado do Rio Grande do Sul (inicial às fls. 2/11), com amparo jurídico nos arts. 6º, 196, 197 e 198 da Constituição Federal e, também, na Lei n. 8.080/1990 (disciplinadora do SUS), ao argumento central de que é dever do Estado prover a saúde da população. Em sua contestação, porém, o ente público pleiteou o chamamento ao processo do laboratório Genzyme, ao senso de que, na condição de fabricante do fármaco solicitado pelo infante, dito laboratório já vinha fornecendo tal medicamento à criança autora, que havia participado de estudos clínicos/pesquisas para avaliar os resultados decorrentes da alteração de sua dosagem no tratamento dos pacientes portadores da mencionada enfermidade. Sustentou o Estado, então, que o laboratório, por essa prévia vinculação com a criança autora, deveria, solidariamente com o ente estatal, ser compelido a continuar fornecendo aludido remédio para ele, máxime em razão de seu elevado custo financeiro. 



    Nada obstante esse pano de fundo, certo é que não se mostrou pertinente o questionado chamamento do laboratório, haja vista a inexistência, na espécie, da solidariedade desenhada no então vigente inciso III do art. 77 do CPC/73. No ponto, como ensina JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, o chamamento ao processo destina-se a ‘trazer para o polo passivo da relação processual terceiro que, embora legitimado a figurar como réu desde o início, por vontade do autor não ocupa essa posição’ (Código de Processo Civil interpretado. 2. ed. MARCATO, Antonio Carlos - Coord. São Paulo: Atlas, 2005, p. 202). 



    Ora, de acordo com o arcabouço jurídico invocado na petição inicial da presente ação, todo ele calcado no dever do Estado em prestar a saúde para quem dela necessite (art. 196 da CF), é intuitivo que, à base dessa mesma fundamentação normativa, não seria possível ao pequeno (...), desde o início, ter deduzido em juízo semelhante pretensão exclusivamente em face de um agente particular, no caso, o laboratório Genzyme (ora recorrente). Noutros termos, não se poderia cogitar que o Estado-juiz pudesse impor a esse particular, isoladamente ou em regime de solidariedade com o Estado, um encargo prestacional primariamente dirigido ao gestor público e que, por isso mesmo, se inscreve no rol das políticas públicas de saúde, em contexto, portanto, incompatível com a pretendida ampliação subjetiva do polo passivo da demanda. Por oportuno, vale ressaltar que o próprio Estado gaúcho, nas razões do especial apelo que também interpôs, admite que, no caso em mesa, ‘o fármaco foi postulado do Estado, que se viu compelido a fornecer, tendo em vista o disposto na Constituição da República sobre seu dever de prestar assistência à saúde’ (fl. 1.766).



    Em tal cenário, faz-se de rigor a modificação do acórdão recorrido para afastar a possibilidade, no caso em exame, de se chamar ao processo, com base no art. 77, III, do CPC/73, o laboratório recorrente (Genzyme), excluindo-o do polo passivo da ação, devendo o Estado recorrido, em consequência e com exclusividade, suportar os ônus relativos ao fornecimento do remédio concedido ao infante autor (in memoriam) nas instâncias judiciais ordinárias.” (Doc. 61, p. 11-12)



    Do que se vê, ao concluir pela impossibilidade de condenação de um ente particular, quer de maneira isolada, quer em solidariedade com o Estado, a um encargo prestacional constitucionalmente enquadrado no rol das políticas públicas de saúde, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não merece reparos. 



    Outrossim, para apurar eventual obrigação contratual do laboratório farmacêutico ao contínuo fornecimento do medicamento utilizado em pesquisa por ele patrocinada, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Código de Processo Civil e Resoluções 196/1996, 251/1997 e 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais constantes do termo de consentimento livre e esclarecido subscrito na origem, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2011.  



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 desta Corte, assim discorre Roberto Rosas:   



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7. 



    (…) 



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)   



    Nessa mesma linha, à guisa de exemplo, é ilustrativo o seguinte julgado desta Corte envolvendo as mesmas partes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDO A TRATAMENTO EXPERIMENTAL. TERMO DE CONSENTIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELO ESTADO CONTRA O LABORATÓRIO. FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454/STF. 



    II – É inviável, em recurso extraordinário, o exame de legislação infraconstitucional ou de ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1.327.090 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 07/01/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o último recurso (Doc. 80) foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 25) e do AGRAVO da empresa Genzyme do Brasil Ltda (Doc. 43) e DESPROVEJO o AGRAVO do Estado gaúcho (Doc. 80), com fundamento no artigo 932, incisos III e VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, inciso IX e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ficam majorados em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 61, p. 13), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente